Tribunal: TJBA
Processo: 8005937-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005937-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IRACEMA TELES PONCHET BANDEIRA DE MELLO Advogado(s): JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR (OAB:BA35272-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INTEGRAL. CONCESSÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DA REDUÇÃO DE 50% DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. PESSOA FÍSICA. RENDA MENSAL SUPERIOR A R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1178, DO STJ. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS E DOCUMENTAIS CONSTANTES NOS AUTOS, TRAZIDOS PELA AGRAVANTE NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NOS AUTOS ORIGINÁRIOS PARA COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. OMISSÃO AO ART. 99, § 2º, DO CPC. NÃO CONSTATADA. OPORTUNIZADA NA ORIGEM A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ANTES DO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por autora que teve indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação declaratória de validade de negócio jurídico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à ausência de motivação objetiva na fixação de critérios para o indeferimento do pedido de gratuidade; à suposta desconsideração do Tema 1178, do STJ e à ausência de aplicação do art. 99, § 2º, do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. O acórdão impugnado analisou de forma fundamentada a situação econômica da parte agravante, com base nos documentos constantes dos autos, e concluiu pela ausência dos requisitos para concessão da gratuidade, sendo desnecessária menção expressa ao Tema 1178, do STJ. 5. A decisão embargada demonstrou ter havido oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência na origem, inclusive com concessão parcial da gratuidade, o que afasta a alegação de omissão quanto ao art. 99, § 2º, do CPC. 6. Não há contradição ou obscuridade na expressão utilizada no acórdão quanto à análise da renda da parte, tratou-se de juízo valorativo fundamentado em elementos objetivos dos autos. 7. O mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão colegiado não justifica o acolhimento dos aclaratórios, tampouco seu uso para fins de prequestionamento impõe a rediscussão da matéria. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. A ausência de menção expressa a precedente qualificado não configura omissão se os fundamentos do acórdão forem suficientes para sustentar a conclusão." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.762.301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 30.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no HC 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.° 8005937-63.2025.8.05.0000; Embargante: Iracema Teles Ponchet Bandeira de Mello; Embargado: Banco do Brasil S/A; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator